Tribunal: TJMT
Processo: 0004613-08.2013.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004613-08.2013.8.11.0008
APELANTE: TANIA RIBEIRO TENUTES, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –PROVA TESTEMUNHAL – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXECUÇÃO DIRETA DO FURTO – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – 4. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS –RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração do bem pelas agentes, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação.
2. Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria.
3. Comprovado que as agentes agiram em concurso de pessoas e com meio ardiloso para burlar a vigilância da vítima, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança (fraude).
4. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004613-08.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jessica Benedita de Oliveira (APELANTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), TANIA RIBEIRO TENUTES - CPF: 345.695.881-15 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), Marcio Roberto Neves Ribeiro (APELANTE), LUIZ JUNIOR SARAIVA SOUZA (APELANTE), LOJA CITY LAR (VÍTIMA), JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ JUNIOR SARAIVA DE SOUZA - CPF: 548.399.472-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO ROBERTO NEVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ÁTILA ALVES ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –PROVA TESTEMUNHAL – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXECUÇÃO DIRETA DO FURTO – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – 4.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
–RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração do bem pelas agentes, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação.

2.

Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria.

3.

Comprovado que as agentes agiram em concurso de pessoas e com meio ardiloso para burlar a vigilância da vítima, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança (fraude).

4. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação criminal
, interposto por
TÂNIA RIBEIRO TENUTES E JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Barra do Bugres-MT, que as condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, § 1o do Código Penal
, a cumprir JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão com cumprimento inicial de regime o semiaberto, bem como foi condenada ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e TÂNIA RODRIGUES RIBEIRO, fixou-se a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento inicial de regime o fechado, bem como foi condenada ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformadas, as recorrentes pleiteiam a reforma da r. decisão para que sejam absolvidas ante a evidente ausência de provas, subsidiariamente pretendem o reconhecimento da participação de menor importância, o decote das qualificadoras do concurso de pessoas e fraude e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso das apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 18 de outubro de 2013, por volta das 13horas, no estabelecimento comercial “City Lar”, nesta cidade, as acusadas, agindo com animus furandi, mediante fraude, mediante concurso de pessoas, subtraíram 01 (uma) TV 32 polegadas LED/HD FULL, conforme termo de apreensão, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), termo de avaliação.

Posto isso, passo a análise dos pleitos recursais.

1.

Do pedido de absolvição.

As apelantes, pretendem a absolvição do crime de furto, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo
a materialidade do delito está provada através do auto de prisão em flagrante (fl. 13), boletim de ocorrência (fls. 46/47), termo de exibição e apreensão (fl. 49), auto de avaliação (fl. 81), relatório policial (fls. 130/134)
, além dos depoimentos prestados em juízo.

Já a
autoria
, apesar da negação da prática do delito, os depoimentos das testemunhas e dos corréus, prestados durante a instrução processual são idôneos e aptos a alicerçar o édito condenatório.

A acusada Jéssica ao ser ouvida, negou os fatos a ela imputados, e a corré e também apelante Tânia confirma que elas foram levadas até o estabelecimento comercial por Márcio e Átila, em um veículo gol, cor vermelha; todavia, sustenta que não sabia que os acusados praticariam o furto.

A testemunha Erivaldo Patrício Izidoro, funcionário da empresa City Lar, ratificou seu depoimento extrajudicial, narrando que as acusadas chegaram ao estabelecimento, por volta das 13 horas, perguntando os preços de armário e balcão de cozinha, informando que eram da cidade de Cuiabá. Após ele passou a mostrar os móveis a uma das acusadas, enquanto a outra aguardava perto da porta, momento em que outro empregado da loja informou que terceira pessoa estava subtraindo uma televisão dentro do estabelecimento. O gerente foi chamado, acionaram a Polícia Militar, que encontrou dois rapazes que estavam em um carro de cor vermelha, bem como a televisão que havia sido furtada.

As testemunhas Benedito Ferreira Campos e Gonçalito da Silva, policiais militares, afirmaram que foram solicitados pelo gerente da loja City Lar e detalharam o modus operandi, relatando que as acusadas em parceria com homens, entravam na loja perguntando o preço das mercadorias e enquanto um distraía, um ficava no carro e em um momento de distração do vendedor, o outro subtraiu o televisor. Afirmam ainda que os vendedores indicaram a direção que o grupo havia ido e ao promover a ronda e a abordagem do veículo próximo ao trevo da usina Barralcool, constataram haver um televisor dentro do carro e 02 homens e 02 mulheres, promovendo a a detenção dos mesmos e chamamos o vendedor e o gerente da loja, que reconheceram os indivíduos e também o produto do furto.

Os outros acusados, Márcio e Átila/Luiz Júnior, foram presos em flagrante delito em posse da res furtiva, enquanto que a acusada Tânia e a corré Jéssica, foram localizadas e, também presas em flagrante, próximo ao INDEA no momento em que estavam esperando os corréus para empreenderem fuga.

Em suma, observa-se que a acusada/recorrente Tânia, juntamente com a corré/apelante Jéssica, adentraram primeiramente o estabelecimento comercial, na intenção de distrair o vendedor que ali encontrava-se, obtendo êxito, momento em que, o corréu Márcio adentrou o local e subtraiu a televisão, saindo e tomando direção ao veículo em que estava o corréu Átila / Luiz Júnior, dando cobertura, e empreenderam fuga.

Analisadas em conjunto, tais circunstancias autorizam a manter a condenação do apelante, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Salienta-se, outrossim, que se por um lado o ordenamento jurídico pátrio não exige que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, garantindo-lhe, ainda, o direito ao silencio, por outro, uma vez que recusado tal privilegio e apresentada uma versão diversa daquela descrita na peça acusatória, é necessário que os argumentos de convencimento se baseiem em elementos de prova hábeis para tanto.

Em outros termos, para quem apresenta determinada versão do fato incriminado e não a comprova, autoriza a conclusão de que os fatos apresentados pelo órgão acusatória, em conjunto com as provas amealhadas, sejam tidos como verdadeiros.

Assim, a simples negativa de autoria de uma das apelantes, isolada e inverossímil, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes das testemunhas, sendo certo que a
res
estava na posse das acusadas, invertendo assim, o ônus da prova.

Assim, a conduta em apreço é formal e materialmente típica, não ensejando a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.

Do pleito da minorante da participação de menor importância.

Quanto à participação de menor importância, as apelantes executaram diretamente o furto, auxiliando conjuntamente com os outros acusados o objeto subtraído.
Constata-se que
Tânia, juntamente com Jéssica, adentraram

primeiramente o estabelecimento comercial, na intenção de distrair o vendedor que

ali encontrava-se, obtendo êxito, momento em que, o corréu Márcio adentrou o

local e subtraiu a televisão, saindo e tomando direção ao veículo em que estava o

corréu Átila / Luiz Júnior, dando cobertura, e empreendendo fuga.

Com efeito, não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição das apelantes para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, por força de coautoria (TJMT, Ap 26887/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2016).

Consequentemente, as apelantes não fazem jus à referida minorante.

3.

Do decote da qualificadora da destreza e fraude.

Analisando os autos, tenho que o referido pleito também não possui condições de êxito.

Tem-se que no furto qualificado mediante fraude o agente emprega meio ardiloso para burlar a vigilância da vítima, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança.

Para melhor exemplificar, observe-se o quadro onde um comprador que entra na loja, solicita determinada mercadoria ao vendedor que vai providenciar o pedido, mas a finalidade era burlar sua atenção, pois subtrai outra. O importante é que o agente praticou, ao mesmo tempo, a fraude e a subtração.

Desse modo, imperiosa a manutenção da condenação das apelantes no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela fraude empregada.

4.

Do pleito da isenção das custas processuais.

Por fim, pretendem as apelantes, a concessão da assistência judicial gratuita, e a consequência isenção ao pagamento das custas judiciais.

Bem a propósito, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não
se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei no. 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de 05 (cinco) anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021